Tribunal: TJSP
Processo: 1002056-93.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Recusa de submissão a etilômetro ou outro exame que permita certificar influência de álcool. Pretensão de anular auto de infração de trânsito lavrado por recusa do condutor em se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permitisse verificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Impossibilidade. Infração administrativa

Ementa:
Apelação. Recusa de submissão a etilômetro ou outro exame que permita certificar influência de álcool. Pretensão de anular auto de infração de trânsito lavrado por recusa do condutor em se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permitisse verificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Impossibilidade. Infração administrativa prevista nos arts. 165 e 277 do CTB. Confissão de recusa do condutor em se submeter ao exame. Simples recusa em realizar qualquer um dos procedimentos para verificação do estado etílico do condutor que caracteriza a infração ao artigo 277 do CTB, independentemente de o condutor estar ou não sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Ilegalidade, arbitrariedade ou abuso de poder não demonstrados. Sentença mantida. Recurso desprovido.